Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702012-75.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A RECORRIDO: VINCULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DE APOSENTADOS DEFICIENTES E IDOSOS - INADI, ALESSANDRA ROSA SANTOS PEREIRA, SILVANIS ROSA DOS SANTOS DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 19/08/2022 (ID 39926112), sendo publicada no dia útil subsequente, 22/08/2022. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 23/08/2022 e terminou em 05/09/2022. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 06/09/2022 (ID39926117). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA